Tribunal: TJSP
Processo: 2094273-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Decisão hostilizada que deferiu o pedido de arresto cautelar de sete imóveis de propriedade das empresas interessadas – Irresignação dos executados – Acolhimento – Pretensão ao arresto cautelar de imóveis pertencentes a terceiros antes mesmo do estabelecimento do contraditório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Decisão hostilizada que deferiu o pedido de arresto cautelar de sete imóveis de propriedade das empresas interessadas – Irresignação dos executados – Acolhimento – Pretensão ao arresto cautelar de imóveis pertencentes a terceiros antes mesmo do estabelecimento do contraditório acerca do pedido de desconsideração – A pretensa existência de elementos aptos a justificar a instauração do incidente não permite a subversão da ordem processual insculpida nos artigos 133 e seguintes do CPC/2015 – Não é possível autorizar medida constritiva para garantir o resultado prático de demanda ainda inexistente em relação a pessoas que, além de não figurarem no título executivo, não compõem o polo passivo da execução – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.